Tribunal: STF
Processo: ARE 1504915
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – COBRANÇA DE IPTU ALUSIVA AOS ANOS-BASE DE 2018 A 2021 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – INTELIGÊNCIA DO ART.150, VI, ‘A’, DA CF – EXCIPIENTE (CODISE), CUJA NATUREZA JURÍDICA DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA SEM FINALIDADE LUCRATIVA, AUTORIZA A NÃO –INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA ORIGEM DE 10% PARA 15% – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.



    - Por imunidade entende-se a não-incidência constitucionalmente qualificada. Nela, a própria Constituição Federal veda a incidência de tributos sobre determinados fatos ou situações. - É assente que a imunidade recíproca, constitucionalmente prevista, estende-se às sociedades de economia mista, quando estas desempenham atividades próprias do ente federativo, não concorrendo com as demais empresas do setor privado. Considerando que a CODISE, tem como objetivo, entre outros, a execução de política de desenvolvimento industrial, de recursos minerais, do comércio, de serviço, da ciência e tecnologia, bem como apoiar os planos e programas nas áreas de empreendimentos turísticos, de agronegócios e aquicultura em Sergipe, a ela se aplica a regra do art. 150, VI, “a” e §2º, da CF – imunidade recíproca – que significa a impossibilidade de um Ente tributante cobrar tributos uns dos outros.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea "a", e §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Atualmente, a doutrina e a jurisprudência enfatizam acerca da possibilidade de estender a imunidade recíproca às empresas públicas e sociedades de economia mista. No caso presente, trata-se da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE - CODISE, reconhecida Sociedade de Economia Mista, que tem por finalidade precípua a execução de política de desenvolvimento industrial, de recursos minerais, do comércio, de serviço, da ciência e tecnologia, bem como apoiar os planos e programas nas áreas de empreendimentos turísticos, de agronegócios e aquicultura em Sergipe, entre outros, consoante dispõe o artigo 3° do seu Estatuto Social, in verbis:



    Art. 3º Para a realização do seu objetivo social, a CODISE atuará como entidade técnica especializada e desenvolverá as seguintes ações de apoio: 



    I – adquirir, planejar, organizar e administrar, após aprovação, pela Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio da Ciência e Tecnologia – SEDETEC, dos respectivos estudos técnicos, as áreas destinadas à implantação de Distritos Industriais, Comerciais, Agroindustriais, Agronegócios ou outras ligadas ao setor industrial e atividades correlatas; […] 



    III – construir edifícios industriais, a serem alienados ou alugados a empresas industriais, agroindustriais, agronegócios, de aquicultura como incentivos a novos empreendimentos; […] 



    X – articular com órgãos e entidades federais, estaduais e municipais, para a coordenação de tarefas e programas relacionados com a execução da política industrial, de aproveitamento de recursos minerais, do comércio e de serviços, da ciência e da tecnologia, empreendimentos turísticos, agronegócios e aquicultura do Estado de Sergipe definida pela Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio da Ciência e Tecnologia – SEICT; […] 



    XII – propor ao Governo do Estado de Sergipe, através da Secretaria da Indústria, do Comércio da Ciência e Tecnologia – SEICT, normas para implantação e/ou modificação do Sistema de Incentivos Fiscais, bem como do Fundo de Apoio à Indústria – FAI, através do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial – PSDI. 



    Dessa forma, considerando o serviço público prestado pela CODISE, que tem por objetivo a consecução de serviços públicos destinadas à satisfação de interesses relevantes e da coletividade, sendo ela pertencente à Administração Indireta do Estado, não há dúvidas de que a referida Sociedade, prestadora de serviço público, goza das mesmas prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, ou seja, da referida imunidade tributária recíproca.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente